Tribunal: TJBA
Processo: 8038233-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038233-72.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JULIANE FRANCA RIBEIRO

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E DÍVIDA COMPROVADAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
e julgou procedente a reconvenção apresentada pela instituição financeira, condenando a autora ao pagamento do débito de R$ 455,56, atualizado monetariamente e acrescido de juros. A autora alega inexistência de relação jurídica com o banco, ausência de prova do contrato e ilicitude da negativação, pleiteando, além da declaração de inexistência do débito, indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da relação contratual entre a autora e o banco apelado; (ii) estabelecer se a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes configura ato ilícito indenizável; (iii) determinar a admissibilidade e competência do juízo para apreciar a reconvenção apresentada; e (iv) verificar a suficiência das provas para o deferimento da cobrança reconvencional.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade de provar a existência da relação jurídica é da empresa ré, conforme preceitua o CDC.

4. No presente caso, o recorrido apresentou acervo probatório, que demonstra a contratação dos serviços pela parte autora, afastando a alegação de fraude.

5. As telas sistêmicas, acompanhadas de faturas de consumo, biometria facial e documentos de identificação pessoal da consumidora conferem autenticidade aos registros, tendo sido aceitas como provas válidas para confirmar a relação jurídica e a regularidade da dívida.

6. A autora não apresentou provas suficientes para afastar a veracidade dos documentos apresentados pelo réu, não se desincumbindo do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito.

7. Comprovada a existência de débito decorrente de contrato regularmente celebrado, a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito, não configurando o dano moral alegado.

8.
A reconvenção preenche os requisitos legais, estando fundada na mesma relação jurídica debatida na ação principal, com evidente conexão entre os pedidos, o que autoriza sua apreciação pelo mesmo juízo, inclusive quanto à competência.

9.A argumentação sobre ausência de provas da cobrança confunde-se com o mérito da reconvenção, já decidido de forma fundamentada e com base em prova documental suficiente para demonstrar a dívida.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido. Sentença mantida em sua totalidade.

Tese de julgamento: "A inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de contrato válido e não impugnado por provas concretas não configura ato ilícito, caracterizando exercício regular de direito, sendo indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. É admissível e conexa a reconvenção que busca a cobrança do mesmo débito negado na ação principal, sendo competente o juízo da causa originária para seu julgamento."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 373, I, 85, § 11; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação 8129915-79.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge; TJBA, Apelação 8022310-40.2023.8.05.0001, Rel. Des.
Lidivaldo

Reaiche
Raimundo Britto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8038233-72.2024.8.05.0001
, figurando como apelante
JULIANE FRANCA RIBEIRO
e apelado
BANCO C6 S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO à apelação
, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador, .